Tribunal: TJDFT
Processo: 0005574-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DE REGISTROS DE CONDENAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURADO. REGIME. INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo dos agentes no cometimento do crime de estelionato, configurado pela compra e venda de veículo após simular a quitação de financiamento bancário, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.

II - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.

III - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.

IV - Nos crimes patrimoniais, quando o prejuízo for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para análise desfavorável das consequências do delito.

V - A readequação dos registros de sentença penal condenatória, apenas modificando a fase da dosimetria em que serão considerados, não constitui reformatio in pejus quando não agrava a pena quando em recurso exclusivo da defesa.

VI - Se os réus praticaram dois delitos mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos aplica-se o concurso material de crimes para unificação das penas, na forma dos arts. 69 e 72 do CP.

VII - É da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão do quantum da pena, em se tratando de réu reincidente, de modo que mesmo fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime será o inicial semiaberto, tanto mais quando o agente é portador de maus antecedentes o que poderia determinar o modo fechado.

VIII - Diante do disposto no artigo 44, II e III, do CP, não se concede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu reincidente e portador de maus antecedentes.

IX - Recursos conhecidos e desprovidos.